Tribunal: STF
Processo: HC 57865
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
- HABEAS CORPUS - PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ACÓRDÃO QUE, JULGANDO RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA COM BASE APENAS NA LETRA D DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP, REPELIU, COM BASE NA SÚMULA Nº 160 DO STF, PRELIMINAR DE NULIDADES SUSCITADA PELA PROCURADORIA DA JUSTIÇA, E, NO MÉRITO, COM BASE NA PROVA DOS AUTOS, RECONHECEU A VALIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE O MESMO NÃO SE EFETUOU AO ARREPIO DAS REFERIDAS PROVAS. 
- Inexistência de constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus. 
Pedido de habeas corpus indeferido.